Tribunal: TJBA
Processo: 8131206-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131206-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANO BRITO SILVA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE ICMS E IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TAXISTA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO DO ALVARÁ DE LICENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPATIBILIDADE FUNCIONAL COM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, reconhecendo o direito do autor à isenção de ICMS e IPVA na aquisição de veículo novo destinado ao transporte de passageiros. Honorários advocatícios fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenche o requisito legal de residência no município onde foi concedido o alvará de licença, conforme exigido pelo RICMS/BA; (ii) analisar se a condição funcional de policial militar é compatível com o exercício da atividade de taxista para fins de concessão do benefício tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual condiciona a fruição da isenção de ICMS e IPVA ao preenchimento cumulativo de requisitos nos termos do art. 264, XXIX, “a”, item 7, do RICMS/BA e do Decreto nº 14.528/2013.

4. O conjunto probatório trazido aos autos comprova que o autor reside no município de Aporá/BA, por meio de documentos como escritura pública, comprovantes de consumo de água e energia, título de eleitor e alvarás sucessivos desde 2017
(ID’s 88921307 a 88921317 e ID’s 889212018 a 889212020).

5. A condição de policial militar não é, por si só, óbice legal à concessão do benefício tributário, inexistindo vedação expressa na legislação estadual
desde que cumpridos os requisitos normativos.

6. Inexiste impugnação à autenticidade dos documentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A isenção de ICMS e IPVA para aquisição de veículo destinado à atividade de taxista deve ser concedida quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, arts. 97, 111, 176 e 179; RICMS/BA (Decreto n. 13.780/2012), art. 264, XXIX, “a”, item 7; Decreto n. 14.528/2013, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 8002976-25.2019.8.05.0271, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 05.10.2021; TJ-BA, Remessa Necessária n. 0007331-02.2013.8.05.0248, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 15.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8040028-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 27.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8131206-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado ADRIANO BRITO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.